Tribunal: TJSP
Processo: 1500487-26.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícias. Pode-se atribuir a tentativa de furto, com rompimento de obstáculo e escalada, ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, pela ausência de circunstâncias judiciais

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícias. Pode-se atribuir a tentativa de furto, com rompimento de obstáculo e escalada, ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, ele é reincidente, por conseguinte, acresce-se 1/6, tem-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento. Pela tentativa, com redução de 1/2, chega-se a um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão e seis (6) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. O apelante é reincidente. Não se emendou anteriormente. Invadiu prédio residencial, separou vários bens e não quis contribuir para a busca da verdade real. Acredita na impunidade e não se arrepende.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. Ele é reincidente em crime doloso, ou seja, existe impedimento legislativo para a substituição (art. 44, inciso II, do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante/apelado.
7-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500487-26.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelantes/apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e CRISTIANO DAUAN
RICARDO TROVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-26.2019.8.26.0196 -Voto no 2391
2
VOTO No 2391
Apelação Criminal no 1500487-26.2019.8.26.0196
Comarca: 1a Vara Criminal de Franca
Juiz de Direito: doutor Luciano Franchi Lemes
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Cristiano Dauan Ricardo Trovão
Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos existentes nos autos e perícias. Pode-se atribuir a tentativa de furto, com
rompimento de obstáculo e escalada, ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se dois (2) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, ele é reincidente, por conseguinte, acresce-se
1/6, tem-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na terceira
fase, não há causas de aumento. Pela tentativa, com redução de 1/2, chega-se a um (1) ano e
quatro (4) meses de reclusão e seis (6) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a altera.
Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. O apelante é reincidente.
Não se emendou anteriormente. Invadiu prédio residencial, separou vários bens e não quis
contribuir para a busca da verdade real. Acredita na impunidade e não se arrepende.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. Ele
é reincidente em crime doloso, ou seja, existe impedimento legislativo para a substituição
(art. 44, inciso II, do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código
Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante/apelado.
7-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado
da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 174

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-26.2019.8.26.0196 -Voto no 2391
3
O apelante/apelado, Cristiano Dauan, foi condenado à pena de um (1) ano
e dois (2) meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e seis (6) dias-multa, como
incurso no art. 155, § 4o, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porque em 3.2.2019, por volta das 19:36 horas, na rua Jacinto Retuci, 475, Vila Pedigoni,
Franca, tentou subtrair, para si, com rompimento de obstáculo (arrombou a fechadura do
portão social) e escalada (do portão basculante), 2 extintores de incêndio Mangflex, 80 m
de fios elétricos, 8 torneiras, 2 registros, 2 acabamentos de registro, 2 acabamentos de
porta e 1 fechadura, avaliados em R$ 652,00, instalados no andar térreo do prédio,
separou-os na escada do 4o andar, de A. F. da S., que, avisada por um vizinho da invasão,
acionou a polícia militar. Os policiais foram até lá e tiveram êxito em abordar Cristinano
no interior do condomínio, no forro do 4o andar.
Nas razões de apelação do Ministério Público foi sustentado que o furto
consumado configurou-se (fls. 186/193).
Nas razões de recurso da Defesa argumentou-se a) insuficiência de provas
para condenação; b) na terceira fase da pena, dever-se-ia diminuir de 2/3 pela tentativa;
c) regime inicial aberto e d) substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls.
203/212).
Contrarrazões a fls. 199/202 e 215/218, requerendo a manutenção da r.
sentença naquilo que não impugnaram.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento dos
apelos (fls. 232/236).
II - Fundamentação
Os apelos não comportam provimento, deve subsistir a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-26.2019.8.26.0196 -Voto no 2391
4
delito de fls. 1 e 5/8, boletim de ocorrência de fls. 2/4, auto de exibição, apreensão e
entrega de fls. 12/13, tentou-se a subtração de bens com valores econômicos.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, negou a prática delitiva. Brigou com sua mulher e ela colocou-
o para fora de casa. Não tinha lugar para dormir e adentrou no prédio, que estava sem
moradores, para passar a noite. A camisa rosa é de sua propriedade. Não separou nenhum
objeto ou colocou na camisa. Não arrombou o portão e a janela (fls. 8).
Em Juízo, não foi ouvido. Foi decretada sua revelia (fls. 150). Ele poderia
vir para ratificar sua narrativa ou mudá-la. Teria a opção de ficar em silêncio. Preferiu
ignorar a tramitação processual e omitir-se em contribuir com a Justiça. Esse
comportamento não pode favorecê-lo. Ele teme ser responsabilizado pela ação
criminosa.
Anderson, policial militar, confirmou que se deslocou com seu parceiro para
o local do fatos, em razão do acionamento da vítima, A. F. da S. De imediato,
constataram que a fechadura elétrica do portão social e uma veneziana de um dos
apartamentos doa nadar térreo estavam arrombadas. Adentram o condomínio, que tem 4
andares e ouviram barulho. Localizaram, nos degraus mais altos da escada, entre o 3o e 4o
andar, dois extintores, várias torneiras, fechaduras, acabamentos e fios elétricos
separados, pronto para serem levados. As torneiras estavam embrulhadas em uma camisa
rosa. Subiram no forro do quarto andar e localizaram o apelante/apelado, escondido
debaixo de uma das caixas d ́água. Ele saiu de lá, a apedido, indagado, alegou que não
subtraiu os bens descritos e a camisa era sua. Ele nada comentou sobre ir até lá para
encontrar um local para dormir.
O policial, de maneira coesa e serena, incrimina o apelante/apelado. Foi
até lá por delação de invasão. Os bens estavam separados e ele estava no forro do 4o
andar, embaixo da caixa d ́água. Ademais, as torneiras estavam embrulhadas com a
camisa dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-26.2019.8.26.0196 -Voto no 2391
5
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-26.2019.8.26.0196 -Voto no 2391
6
As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada foram
provadas.
No laudo confeccionado, interessou à perícia o portão social, onde foram
observadas em sua fechadura, na porção interna, amolgaduras, bem como atritamentos
com remoção de tinta em sua capa metálica de proteção na aba sobressalente, que servia
de puxador, sendo estes danos aparentemente compatíveis com arrombamento mediante
uso de instrumento à guisa de alicate, que desabilitaram seus sistema de segurança. Este
portão também apresentava fechadura tetra com aspecto recente de instalação na porção
inferior (fls. 86/87). Cumpre consignar que o portão basculante da porção frontal do
imóvel, que media 2,52 metros de altura, do lado esquerdo do portão social, foi
observado que as hastes metálicas da folha que o vedada apresentavam entortamentos,
orientados de cima para baixo, sugerindo escalada, e naquele ponto a cerca do tipo
elétrica que o encimava, estava danificada, com seus três primeiro fios metálicos
rompidos, porém, não havendo elementos que permitissem ao perito precisar se estes
danos ocorreram antes, depois ou decorrência do ato delituoso em questão. (fls. 87).
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
As provas são robustas da participação do apelante no delito.
A pena pode ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-26.2019.8.26.0196 -Voto no 2391
7
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, pela ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa.
Na segunda fase, ele é reincidente, fls. 80.82, logo, pode-se acrescer à pena
1/6, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na terceira fase, houve tentativa (“O crime de furto aperfeiçoa-se quando
ocorre a inversão da posse da res pelo agente conferindo-lhe a tranqüila detenção da
coisa, ainda que por curto espaço de tempo, longe da área de vigilância do espoliado”.
(RJDTACRIM 28/323 e RT 714/444). “O furto consuma-se quando há detenção física
da coisa, mesmo por breves instantes, consoante jurisprudência atual, reavivando,
para os efeitos penais, o conceito da posse civil”. (JTAERGS 104/112) e, no caso, houve
detenção tranquila por alguns instantes, depois da retirada dos bens donde estavam,
perturbada pela intervenção policial e ação do apelante/apelado em esconder-se no forro
do 4o andar, embaixo da caixa d ́água, logo, a redução de 1/2 está razoável e
proporcional com a proximidade com a consumação, tendo-se um (1) ano e dois (2)
meses de reclusão e cinco (5) dias-multa.
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo
legal, pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial da pena corporal é o semiaberto.
Não se pode perder de vista a Súmula 719 do STF: "a imposição do regime
de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
O delito é grave, pelos malefícios causados na sociedade, mesmo sem grave
ameaça ou violência, prejudica a vítima sobremaneira. Ademais, o apelante é reincidente.
Teve a audácia de ingressar por escalada, destruir obstáculo.
"Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que é necessária, para a
fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-26.2019.8.26.0196 -Voto no 2391
8
reincidência ou nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
Hipótese em que o Tribunal de origem conferiu legalidade ao regime semiaberto
imposto, pois, embora a pena de 3 anos de reclusão comporte o regime aberto, a
presença de circunstância judicial desfavorável, no caso, os maus antecedentes (fls.
54/56), que, inclusive, embasou a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
permite o recrudescimento do regime imposto, nos termos do § 3o do art. 33 do Código
Penal. - Habeas corpus não conhecido". (STJ - HC 340.084/SP – 5a T. - Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca - J. 7.6.2016 - P. 13.6.2016), grifei.
A Súmula 718 do STF ensina: "a opinião do julgador sobre a gravidade em
abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada".
No caso, a gravidade é concreta. O prédio era residencial. Havia vários bens
separados. Isso mostra planejamento e tendência delitiva.
Na Súmula 269 do STJ enuncia-se: "é admissível a adoção do regime
prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais".
Em regime inicial intermediário poderá refletir sobre a erronia de sua
conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça
mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém.
A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-26.2019.8.26.0196 -Voto no 2391
9
Ele é reincidente em crime doloso, ou seja, existe impedimento legislativo
para a substituição (art. 44, inciso II, do Código Penal).
As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não
mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante/apelado.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento dos recursos.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso
para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor
após o trânsito em julgado da condenação.

Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.